Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-34.2016.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001857-34.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 01.868.298/0001-19 (APELADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELANTE), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO - CPF: 016.878.651-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO A ÇÃO COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, OFÍCIOS DE AUTORIZAÇÃO EMITIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

As provas trazidas na exordial pressupõe que os serviços foram prestados, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.

No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para 5% do valor da condenação, por força do III §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Guiratinga
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº. 000
1857-34.2016.811.0036
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o apelante a pagar ao Apelado
Hospital Osvaldo Cruz Ltda.
, a importância de
R$ 102.411,67 (cento e dois mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e sete centavos) a título de quitação dos serviços prestados e não pagos (ID. 5662270).

O Apelante narra que o Hospital Osvaldo Cruz Ltda., buscou a tutela jurisdicional pleiteando pagamento de supostos procedimentos cirúrgicos, realizados após o término do contrato de prestação de serviços que vigorou de 23 de julho de 2013 a 23 de julho de 2014, informando que foram realizados 34 (trinta e quatro) procedimentos cirúrgicos em diferentes especialidades, com valores específicos para cada um.

Afiança que o juiz condutor do feito rejeitou as alegações da Fazenda Pública Municipal, com base na teoria de que a continuidade na prestação dos serviços de contratos findos não ofende o princípio da legalidade.

Aduz que os entes públicos se submetem a procedimentos administrativos, dentre os quais, o dever de contratar formalmente, não sendo permitido, estabelecer despesas em desacordo com as normas inerentes a administração pública e diante da não realização de procedimento licitatório, os pagamentos são indevidos.

Com essas considerações requer o provimento do recurso para reformar a decisão do juízo
a quo
visto que as alegadas despesas não ocorreram por meio do devido procedimento administrativo contratual e licitatório fixados pela Lei 8.666/93 (ID’s 5662277/5662278).

O Hospital Osvaldo Cruz Ltda., apresentou contrarrazões alegando que a dívida foi suficientemente provada, sendo que a respectiva prestação de serviços médicos sequer foi negada pelo Município que ora apela, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso (ID’s 5662286/5662287).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em Remessa necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº. 000
1857-34.2016.811.0036
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o apelante a pagar ao apelado HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA, a importância de
R$ 102.411,67 (cento e dois mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e sete centavos) a titulo de quitação dos serviços prestados e não pagos.

Relata o apelante que nunca deixou de arcar com suas responsabilidades, que o contrato formalizado para prestação de serviços foi quitado e as cirurgias e atendimentos realizados pelo apelado, foram por sua conta e risco, fora das normas da legalidade, ante a ausência de contrato formal após a devida licitação.

Por tais razões, pugnou pela reforma integral da sentença.

Em que pese o inconformismo, a sentença não merece reforma.

Registre-se de início que, havia a possibilidade de prorrogação do contrato se fosse interesse das partes, o mesmo v
igorou normalmente entre o período de 23 de julho de 2013 a 23 de julho de 2014, situação em que, após este período, o Município Requerido não demonstrou interesse em prorroga-lo, mesmo
, podendo ser prorrogado no interesse das partes por iguais e sucessivos períodos até o máximo previsto em Lei.

Além disso, extrai-se dos autos, acostado a inicial que
a interrupção, naquela época, dos serviços médico-hospitalares que estavam previstos no contrato findo, importaria em risco a saúde da população da cidade de Guiratinga/MT ou até de morte a pacientes assistidos pelo Hospital, ora autor, situação essa que caracteriza exceção legal que gera direito ao pagamento pelo serviço efetivamente realizado.

Além disso, houve autorização expressa do Município, conforme os diversos Ofícios de Autorização, emitidos pela Secretaria de Saúde e devidamente assinados pelo Secretario Municipal, apos o término do contrato administrativo.

. Dúvida não há, portanto, como bem observado na sentença, de que os serviços foram prestados e recebidos pelo Município, e foi produzida prova robusta nesse sentido.

A rigor do que leciona o Artigo
373
do
CPC
, a parte autora comprovou seu fato constitutivo do direito, competindo à parte contrária, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, que no caso, seria com comprovação de que os serviços foram devidamente pagos, o que não ficou comprovado.

Em que pese o Município alegar que não havia contrato formal, pelo contrário, há prova somente de que o contrato foi prorrogado mesmo que informalmente, pois os atendimentos a população continuarão sendo realizados, e que não houve qualquer contraprestação do Município.

Portanto, não havendo qualquer dúvida acerca da prestação do serviços pela parte autora (Apelada), e não tendo ficado comprovada a quitação pelo Município (Apelante), há de se reconhecer como correta a sentença exarada nos autos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a fim de se evitar enriquecimento sem causa pelo ente público.

Colho da Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS – FALTA DE PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL– RECONHECIMENTO DO DÉBITO EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES E EM ACÓRDÃO DO TCE/MT – FALTA DE EMPENHO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA LIDE RATIFICADA. 1. Correta a sentença que julga procedente a ação de cobrança considerando que o próprio ente municipal, por meio de instrumento de confissão e parcelamento de dívida, reconheceu a prestação de serviços pela autora, e que o Tribunal de Contas Estadual, no mesmo sentido, determinou que aquele programasse o pagamento do crédito buscado na demanda. 2. Reconhecida a prestação de serviços pela autora, não pode o ente municipal recusar o pagamento correspondente ao fundamento da ausência de empenho, pois a obrigação de pagar resulta da efetiva prestação do serviço e não do empenho em si. (TJMT – Reexame Necessário nº. 12722/2013. Rel. Maria Aparecida Ribeiro, julg. 14.10.2014).

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE GESTÃO INFORMATIZADA NA ÁREA DA SAÚDE – FALTA DE PAGAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – RECONHECIMENTO DO DÉBITO ANTE AS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO MUNICÍPIO – PRORROGAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Correta a sentença que julga procedente a ação de cobrança considerando que ficou comprovada a prorrogação dos serviços por ordem do próprio Secretário de Saúde, e a não comprovação da quitação por parte do município. 2. Reconhecida a prestação dos serviços pela autora, não pode o ente municipal recusar o pagamento correspondente ao fundamento de que o serviço não foi prestado ou que já houve a quitação tendo em vista não haver prova nesse sentido, pois a obrigação de pagar resulta da efetiva prestação do serviço.

(TJ-MT - APL: 00025885020118110086 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Do Reexame Necessário

No tocante à correção monetária e aos juros moratórios, ressalte-se que o tema 810 do Supremo Tribunal Federal foi julgado em 20/9/2017 e ficou decidido que:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator
, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº
8.742
/93, art.
20
) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art.
1º-F
da Lei nº
9.494
/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960
/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator
: 1) O art.
1º-F
da Lei nº
9.494
/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960
/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (
CRFB
, art.
5º
, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1º-F
da Lei nº
9.494
/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960
/09; e 2) O art.
1º-F
da Lei nº
9.494
/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960
/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (
CRFB
, art.
5º
,
XXII
), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. Quanto aos juros moratórios ao mês, estando de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal que fixou que os juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, com base na Lei n.
9.494
/97 com redação dada pela Lei n.
11.960
/2009 dou provimento ao recurso para fixar os referidos juros termos da decisão do STF.

Quanto a correção monetária a sentença determinou a partir da citação, todavia, devida a correção desde a época em que o valor pretendido deveria ter sido pago, devendo ser corrigido pelo IPCA-E, pois reconhecida a inconstitucionalidade da correção pela TR para a espécie pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro flanco, se verifica pendência de julgamento de embargos de declaração em face da decisão do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a decisão final a ser proferida no aclaratório deverá ser observada.

Ressalte-se ainda que, nos casos em que se discutia a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, consoante previstos no art.
1º-F
da Lei
9.494
/1997, com a redação dada pela Lei
11.960
/2009, esta Câmara vinha determinando o sobrestamento dos feitos, com base no Tema nº 810/STF.

Ocorre que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF se avizinham e por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença a partir do inadimplemento da
obrigação

, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

A sentença foi proferida na vigência do
CPC/15
, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex: § 11.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Por sua vez, o § 3º, III do art. 85 identifica qual o percentual a ser aplicado, consoante estabelece:

§ Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

De igual modo a jurisprudência:

AÇÃO
MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E TERMO ADITIVO DO
CONTRATO

ADMINISTRATIVO CARREADOS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART.
700
, CAPUT, DO
CPC/15
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO POR FORÇA DO
§ 11
DO ART.
85
DO
NCPC
. RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento da
ação
monitória pressupõe a demonstração de prova escrita sem eficácia de título executivo, destinado àquele que pretende o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, nos moldes do que preleciona o art.
700
, caput, do
CPC
. (TJ-SC - AC: 03005114720178240013 Campo Erê 0300511-47.2017.8.24.0013,
Relator
: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 23-10-2018, Segunda Câmara de Direito Público)

Assim, por força do
§ 11
do art.
85
do
CPC/15
, os honorários advocatícios fixados anteriormente devem ser majorados para 5% no valor da condenação, nos termos do inciso III § 3º do art.
85
do
CPC
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, e, em sede de
REEXAME
, DETERMINO
a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do procurador do autor para 5% do valor da condenação, por força do III §§ 3º e 11 do art.
85
do
CPC/15
, e, tão somente para retificar em parte, para determinar que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença a partir do inadimplemento da
obrigação
, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021